Tribunal: TJMT
Processo: 0004854-50.2017.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004854-50.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE GOMM - CPF: 193.029.759-91 (APELANTE), PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), LUIZ MARQUES DIAS NETO - CPF: 039.522.959-65 (ADVOGADO), ADRIANI CRISTINA BAHNERT DE CAMARGO GOMM - CPF: 014.382.839-89 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELANTE), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ADRIANI CRISTINA BAHNERT DE CAMARGO GOMM - CPF: 014.382.839-89 (APELADO), LUIZ MARQUES DIAS NETO - CPF: 039.522.959-65 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE GOMM - CPF: 193.029.759-91 (APELADO), PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE A NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – REJEITADA - DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ADMISSÃO COMO CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – IMPOSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DO DECRETO-LEI 167/67 – ALONGAMENTO DA DÍVIDA – DESCABIMENTO – INAPLICABILIDADE DO CDC - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL – COBRANÇA DA TAXA CDI (CERTIFICADOS DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO) – VEDAÇÃO – SÚMULA 176, DO STJ - AFASTAMENTO DA MORA - INVIABILIDADE – REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – NEGADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – INVIABILIDADE – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2o, DO CPC - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

No que diz respeito à alegada necessidade de realização de perícia contábil, formulada pelos Embargantes, tal situação, no caso concreto, não implica o reconhecimento da ocorrência de cerceamento de defesa, devido à prescindibilidade da prova em questão.

À Cédula de Crédito Bancário não se aplica os dispositivos da Lei no. 4.829/65, tampouco do Manual de Crédito Rural ou do Decreto-lei 167/67, sendo incabível o alongamento da dívida, vez que o fato da parte embargante/devedora se qualificar como agricultora, por si só, não é capaz de alterar a natureza do mútuo bancário pactuado.

As disposições do CDC não se aplicam à relação jurídica estabelecida entre produtor rural e instituição financeira, quando aquele utiliza o crédito recebido para adquirir insumos que fomentem sua atividade produtiva, pois não considerado destinatário final de produto ou serviço.

Na hipótese, a capitalização mensal de juros foi expressamente prevista na cláusula “ENCARGOS”, circunstância que autoriza a sua incidência na periodicidade contratada, consonante entendimento jurisprudencial sedimentado.

Na Cédula de Crédito Bancária, celebrada entre as partes, ficou estipulada a incidência da remuneração acumulada do CDI, apurada e divulgada pela CETIP, somados à taxa efetiva de juros moratórios de 125,000015% ao ano. E neste ponto, a Corte Superior considera nula a cláusula contratual que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP, como é o caso da CDI, a teor do que prescreve a Súmula 176, do STJ.

No julgamento do REsp 1.061.530/RS, a Corte Superior se posicionou no sentido de que a cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual é hábil a descaracterização da mora, o que não se afigura na hipótese, uma vez que a abusividade na cobrança da Taxa CDI foi constatada em relação aos encargos moratórios.

O fato dos Embargantes possuírem bens imóveis não serve, por si só, como justificativa para obstar o deferimento da gratuidade de justiça. Isso porque o titular de bem imóvel não tem disponibilidade financeira e nem liquidez imediata. E ninguém pode ser obrigado a vender bens para ter acesso à Justiça.

No caso em exame, não seria justificável a aplicação de valor equitativo para a fixação da verba honorária tendo em vista a previsão da incidência da regra geral do artigo 85, § 2o, do CPC, dentro dos limites legalmente estipulados. Isso porque, aplicar-se-á o disposto no artigo 85, § 8o, do CPC (equidade), para a fixação dos honorários advocatícios, decorrentes da sucumbência, apenas nas hipóteses restritas de atribuição de valor ínfimo à causa, ou então, na presença de proveito econômico inestimável ou irrisório, cujas situações são inocorrentes nos autos. Logo, a verba honorária deve observar a regra geral, com a fixação entre 10% e 20% sobre o valor da causa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por PEDRO HENRIQUE GOMM E ADRIANI CRISTINA BAHNERT DE CAMARGO GOMM e COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO, respectivamente, contra sentença (ID 61319457 - Pág. 47/52), proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos Embargos à Execução no. 4854-50.2017.811.0037 - Código: 192133, proposta por PEDRO HENRIQUE GOMM E ADRIANI CRISTINA BAHNERT DE CAMARGO GOMM em desfavor de COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO, que
julgou improcedente o pedido, nos termos do artigo 487, I, do CPC, e condenou a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios que fixou em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §§2o e 19, do CPC, observado o disposto no artigo 98, §3o, do mesmo código.

Nas razões do seu recurso (ID 61319466), a parte autora PEDRO HENRIQUE GOMM E ADRIANI CRISTINA BAHNERT DE CAMARGO GOMM alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial contábil para análise da real capacidade de pagamento dos apelantes e das ilegalidades dos juros esposadas na cédula em discussão.

Ainda em preliminar, argui que, embora a roupagem da operação sub judice informe tratar-se de Cédula de Crédito Bancário, destaca que referido título constitui Título de Crédito Rural, de modo que deve ser aplicada a legislação de crédito rural (Lei no. 4.829/65).

Quanto ao mérito, defende a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso; o direito de obter a prorrogação da dívida sem a necessidade de realizar pedido administrativo; a nulidade da cobrança da taxa CDI (Certificados de Depósito Interfinanceiro); a ausência de contratação de cobrança de capitalização mensal de juros; a impossibilidade de cobrança de encargos moratórios e, por fim, a necessidade de modificação do ônus de sucumbência.

Requer sejam acolhidas as preliminares a fim de anular a sentença para determinar a devolução dos autos ao Juízo originário para que proceda a realização da prova pericial acerca da apuração dos encargos efetivamente cobrados; bem como declarar a natureza rural do título objeto da demanda e, por consequência, determinar a análise da lide em questão sob a égide das normas que regulamentam o crédito rural.

No mérito, pugna seja provido o recurso, para declarar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; declarar o direito dos apelantes à prorrogação compulsória da dívida; afastar a capitalização mensal de juros e da cobrança da taxa CDI como indexador de capital; declarar a inoponibilidade dos encargos moratórios; declarar que, por força do parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei n. 167/67, os encargos previstos para a normalidade são insubstituíveis em caso de mora, sendo que a título de encargo moratório, somente se poderá acrescer 1% a.a. aos valores anteriormente cobrados; condenar a Apelada ao pagamento dos ônus sucumbenciais exclusivamente em favor dos patronos do Apelante, tendo em vista o disposto no artigo 86 do CPC, fixando a verba honorária à luz do disposto no §2o do art. 85, do CPC.

Já o apelante COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO, nas razões do seu recurso (ID 61319478), busca a reforma da sentença para revogar a concessão da gratuidade de justiça aos apelados, vez que os mesmos não apresentam insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, e para majorar os honorários advocatícios.

Requer seja provido o apelo para revogar a justiça gratuita concedida em favor dos recorridos e para que seja aplicado ao feito os parâmetros previstos no artigo 85, § 2o, do CPC, e, assim o fazendo, majorar os honorários de sucumbência em favor da apelante entre 10% a 20% sobre o valor da causa dado aos embargos que foi de R$724.384,12 (setecentos e vinte e quatro mil trezentos e oitenta e quatro reais e doze centavos).

Contrarrazões das partes (ID 61319475 e 61319485, respectivamente).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (DAS PRELIMINARES)

Egrégia Câmara,

Nas razões do seu recurso, a parte autora alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial contábil para análise da sua real capacidade de pagamento e das ilegalidades dos juros esposadas na cédula em discussão.

Requer seja provido o recurso para o fim de anular a sentença, determinando-se a devolução dos autos ao Juízo originário para que proceda à realização da prova pericial acerca da apuração dos encargos efetivamente cobrados.

Sem razão, contudo.

No que diz respeito à inobservância do pedido de realização de perícia contábil formulado pelos Embargantes, destaco que tal situação, no caso concreto, não implica o reconhecimento da ocorrência de cerceamento de defesa, devido à prescindibilidade da prova em questão.

Observa-se que a controvérsia dos autos se resume à existência (ou não) de abusividade de encargos financeiros estipulados no contrato bancário firmado pelas partes, questão predominantemente jurídica, bastando, desse modo, a interpretação das cláusulas contratuais pelo julgador à luz das normas jurídicas vigentes e da jurisprudência consolidada aplicáveis à matéria.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERE OU INDEFERE A PRODUÇÃO DE PROVAS. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ADMINISTRATIVO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO. AFERIÇÃO. DESNECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE PERÍCIA ECONÔMICO-CONTÁBIL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. INCIDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVAS. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) IV - O tribunal de origem, a partir do exame das cláusulas do contrato, ainda, após minuciosa análise dos elementos fáticos contidos nos autos, consignou acerca da desnecessidade de elaboração de perícia econômico-contábil para se aferir a metodologia adequada para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, de modo que rever tal entendimento, com o objetivo de acolher a pretensão recursal, demandaria necessária interpretação de cláusula contratual, além do imprescindível revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz dos óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 desta Corte. V - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que há cerceamento de defesa quando o juiz indefere produção de prova requerida e julga improcedente o pedido por falta de provas, o que não ocorreu no caso em questão. VI - Esta Corte é assente no sentido de que o juiz é o destinatário da prova e pode, assim, indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, a teor do princípio do livre convencimento motivado, bem como que a revisão das conclusões do tribunal de origem nesse sentido implicariam em reexame de fatos e provas. VII - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VIII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. IX - Agravo Interno improvido.” (STJ, AgInt no REsp 1708154/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 02/08/2018)

Ainda em preliminar, argui que, embora a roupagem da operação sub judice informe tratar-se de Cédula de Crédito Bancário, destaca que referido título constitui Título de Crédito Rural, de modo que deve ser aplicada a legislação de crédito rural (Lei no. 4.829/65).

Assim, pleiteia seja declarada a natureza rural do título objeto da demanda e, por consequência, determinar a análise da lide em questão sob a égide das normas que regulamentam o crédito rural.

Melhor sorte não lhe socorre.

O contrato firmado entre as partes e que alicerça a Ação de Execução no. 009090-50.2014.8.11.0037 – Código 138118, é uma Cédula de Crédito Bancário, consoante se depreende dos documentos colacionados no ID 61319459 - Pág. 24/32 destes autos, sendo assim, regida pelo direito financeiro e bancário brasileiro, não havendo qualquer aplicação do Decreto-Lei no. 167/67, que dispõe sobre títulos de crédito rural.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – NÃO ACOLHIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – REQUISITOS – AUSÊNCIA – DESCARACTERIZAÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ADMISSÃO DE CEDULA DE CRÉDITO RURAL – IMPOSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DO DECRETO-LEI 167/67. Não há que se falar em não conhecimento do recurso se o apelante. Irresignado com a sentença, expõe os fundamentos pelos quais requer sua reforma. – Embora aplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor nos casos como o presente, a inversão do ônus da prova não é automática, devendo ser levada em consideração a existência da hipossuficiência na capacidade de produzir prova por parte do consumidor – Não se aplicam às Cédulas de Crédito Bancário a legislação de crédito rural, vez que regida por legislação própria, mormente se não há no instrumento contratual pactuado qualquer vinculação a eventual negócio rural subjacente – As Cédulas de Crédito Bancário regem-se por legislação própria, qual seja, a Lei no. 10.931/2004 – Recurso improvido.” (TJ-MG, AC: 10271140012052001 Frutal, Relator: Domingos Coelho, 12a Câmara Cível, Data do Julgamento: 06/06/2018)

Por tais razões,
REJEITO
as preliminares.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara,

Constam dos autos que COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO ajuizou a Ação de Execução de Título Extrajudicial em desfavor de PEDRO HENRIQUE GOMM E ADRIANI CRISTINA BAHNERT DE CAMARGO GOMM, aduzindo ser credora dos executados pela obrigação líquida, certa e exigível de R$ 724.384,12 (setecentos e vinte e quatro mil, trezentos e oitenta e quatro reais e doze centavos), atualizada em 30/09/2014, representada pela Cédula de Crédito Bancário no. B10531201-9, vencida e não paga.

Citada, a parte executada apresentou Embargos à Execução afirmando a impossibilidade de cobrança dos valores expostos na execução, visto que é direito do devedor o alongamento de dívidas originárias de crédito rural, desde que preenchidos os requisitos legais, bem como pugna haver excesso de execução, com a cobrança dos juros de permanência, dos juros remuneratórios e a cobrança da taxa CDI.

Requereu, ainda, a inoponibilidade de encargos moratórios, ante a quebra da safra; a aplicação do efeito suspensivo aos embargos; a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à negociação, e a exibição da conta gráfica relativa a operação.

O Magistrado a quo entendeu que o processo estava apto para o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, não havendo necessidade de produção de outras provas e julgou improcedentes os Embargos à Execução, nos termos do artigo 487, I, do CPC; deferiu o pedido de Justiça gratuita aos Embargantes, e condenou a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios que fixou no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §§2o e 19, do CPC, observado o disposto no artigo 98, §3o, do mesmo código.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram apelo buscando a reforma da sentença.

1.

APELO DE PEDRO HENRIQUE GOMM E ADRIANI CRISTINA BAHNERT DE CAMARGO GOMM

Defendem os apelantes a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, vez que o que se encontra em discussão é a ilegalidade da cobrança de dívida de crédito rural por meio de seu débito e majoração ilegal de juros, sendo aplicável a súmula 297 do STJ.

Sem razão.

Para que sejam aplicáveis as regras e princípios da legislação consumerista é necessário que se esteja diante de uma relação de consumo, em que se encontre, de um lado, o consumidor e, de outro, o fornecedor.

Assim, nos termos do art. 2o do CDC, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final, ou seja, serve-se do produto ou mercadorias para uso próprio, sem obtenção de lucro.

Portanto, as disposições do CDC não se aplicam à relação jurídica estabelecida entre produtor rural e instituição financeira, quando aquele utiliza o crédito recebido para adquirir insumos que fomentem sua atividade produtiva, pois não considerado destinatário final de produto ou serviço.

Aduzem os apelantes que fazem jus à prorrogação da dívida sem a necessidade de realizar pedido administrativo.

Ocorre que o contrato de financiamento pactuado pelas partes consubstancia-se em Cédula de Crédito Bancário, espécie distinta daquelas previstas no Decreto-Lei no. 167/67 para a formalização do crédito rural, e que do seu teor consta apenas que a finalidade da operação de crédito possui natureza de empréstimo (ID 61319459 - Pág. 24), não havendo no instrumento contratual pactuado qualquer vinculação a eventual negócio rural subjacente.

Não se tratando de crédito rural, não há se falar em direito de alongamento da dívida.

Assim se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA. FALTA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE MORA. ILEGALIDADE DA COBRANÇA DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. DISPOSITIVO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL VIOLADO NÃO CITADO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos do entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior, é preciso o cumprimento dos requisitos legais para a prorrogação do prazo para o adimplemento de débito oriundo de crédito rural. 2. Verificando o Tribunal de origem a inobservância dos critérios legais para o alongamento da dívida, descabe ao STJ rever a conclusão adotada, pois seria necessário o revolvimento fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3. Inexiste cerceamento de defesa quando o julgador indefere motivadamente pedido de produção de prova. 4. O exame sobre a necessidade da realização de determinado meio de prova esbarra no óbice imposto pela Súmula 7/STJ. 5. A apreciação do recurso excepcional pela alínea c do permissivo constitucional exige que o recorrente mencione os artigos de lei considerados violados pela divergência jurisprudencial, sob pena de aplicação da Súmula 284/STF. 6. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt no AREsp 1634989/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020)

Acerca da alegada ausência de contratação de cobrança de capitalização mensal de juros, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar recurso sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 973.827/RS), resolveu a controvérsia antes existente no seio dos Tribunais Pátrios, assentando o entendimento no sentido da possibilidade de cobrança de juros capitalizados mensalmente, desde que assim pactuado, bem como da possibilidade da cobrança da taxa efetiva prevista no contrato quando for superior a 12 (doze) vezes o valor da taxa mensal de juros, não havendo falar-se, por tais razões, em abusividade contratual.

Na hipótese, a capitalização mensal de juros foi expressamente prevista na cláusula “ENCARGOS” (ID 61319459 - Pág. 25), circunstância que autoriza a sua incidência na periodicidade contratada, consonante entendimento jurisprudencial sedimentado.

Já no que toca à irresignação acerca da manutenção da cobrança da taxa CDI (Certificados de Depósito Interfinanceiro), tenho que os recorrentes têm razão.

Isto porque, o CDI é um índice elaborado e divulgado pela Central de Liquidação e Custódia de Títulos Privados – CETIP, que se destina a atualizar a moeda, mas, também, remunera o capital.

Não há óbice a sua utilização como parâmetro de reajuste das parcelas no período de normalidade contratual, eis que se trata de critério flutuante, acolhido por ambas as partes, que varia de acordo com a realidade do mercado financeiro.

Contudo, resta evidenciado que na Cédula de Crédito Bancária, celebrada entre as partes, ficou estipulada a incidência da remuneração acumulada do CDI, apurada e divulgada pela CETIP, somados à taxa efetiva de juros moratórios de 125,000015% ao ano.

E neste ponto, o Superior Tribunal de Justiça considera nula a cláusula contratual que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP, como é o caso da CDI, a teor do que prescreve a Súmula 176, do STJ:

“É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP.”

A meu ver, faz-se aplicável à espécie a Súmula 176, do STJ, devendo ser declarada a ilegalidade da cláusula em questão.

Trago a jurisprudência:

“CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS. CDI. NULIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 176 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É ilegal a fixação da taxa de juros vinculada ao Certificado de Depósito Interbancário - CDI, por ser a CETIP a responsável pela sua apuração e divulgação, atraindo a incidência da Súmula no 176 do STJ, segundo a qual é nula a cláusula contratual que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1599182/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020)

No entanto, não se mostra cabível o afastamento da mora, em decorrência desta abusividade contratual.

Com efeito, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, a Corte Superior se posicionou no sentido de que a cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual é hábil a descaracterização da mora, o que não se afigura na hipótese, uma vez que a abusividade foi constatada em relação aos encargos moratórios.

No tocante ao pretendido reconhecimento da ilegalidade da cobrança de qualquer encargo moratório superior a 1% ao ano, por força do artigo 5o do Decreto-lei no. 167/67, como decidido anteriormente, trata-se de legislação que não se aplica ao caso, porquanto o título em questão é uma Cédula de Crédito Bancário, sujeita aos ditames da Lei no. 10.931/2004.

Assim, verificada a inadimplência e ausente qualquer causa ensejadora da desconstituição em mora, que restou devidamente constituída, neste caso, não há como afastar a cobrança dos encargos moratórios.

Por fim, quanto à suposta necessidade de modificação do ônus de sucumbência, entendo que a Cooperativa de Crédito apelada sucumbiu em parte mínima, de modo que mantenho o decidido na instância a quo.

2.

APELO DE COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

A Cooperativa apelante requer seja provido o apelo para revogar a justiça gratuita concedida em favor dos recorridos, vez que estes possuem vários imóveis, movimentam grandes somas de dinheiro, possuem patrono particular e por terem conseguido arcar com os laudos juntados aos autos.

A alegação não procede.

Em precedentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça reafirmou a possibilidade plena do juízo das instâncias ordinárias perquirir a condição financeira do postulante. Transcrevo:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita é relativa, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no AREsp. n. 495.939/MS, Rel. Min. Antonio Carlos Pereira, Julgado em 24/06/2014).

Não bastasse, a questão da gratuidade vem semelhantemente tratada no Novo Código de Processo Civil, que prevê o indeferimento do pedido quando “houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade” (art. 99, § 2o).

No caso destes autos, é evidente a existência de presunção relativa do estado de necessidade dos Embargantes/apelados, que somente poderia ser descaracterizado por meio de provas.

O fato de possuírem bens imóveis não serve, por si só, como justificativa para obstar o deferimento da gratuidade de justiça.

Isso porque o titular de bem imóvel não tem disponibilidade financeira e nem liquidez imediata. E ninguém pode ser obrigado a vender bens para ter acesso à Justiça.

Igualmente, o fato de serem assistidos por advogado particular também não dá ensejo ao indeferimento do pedido, vide o disposto no art. 99, § 4o, do CPC.

Quanto ao pedido para que seja aplicado ao feito os parâmetros previstos no artigo 85, § 2o, do CPC, e, assim o fazendo, majorar os honorários de sucumbência em favor da apelante entre 10% a 20% sobre o valor da causa dado aos embargos, entendo que comporta provimento.

O Código de Processo Civil adotou critérios objetivos para a fixação dos honorários advocatícios, estabelecendo uma ordem preferencial e obrigatória no art. 85, no intuito de se estabelecer a base de cálculo da referida remuneração, de caráter alimentar.

Assim, em razão da condenação, devem ser fixados com fundamento no artigo 85, § 2o, em percentual sobre o referido montante, variável entre 10 e 20%, regra essa de incidência obrigatória.

Na ausência de condenação, o mesmo parâmetro é utilizado sobre o valor da causa ou sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor.

Na ausência de possibilidade de aferição ou de proveito econômico irrisório, ou ainda, ser o montante atribuído à causa muito baixo, tem incidência a regra excepcional de fixação por equidade, disciplinada no § 8o do citado dispositivo legal.

Desta forma, os parâmetros para o arbitramento dos honorários estão estipulados legalmente, ressaltando que o art. 85, § 2o, do CPC constitui regra geral, de incidência obrigatória, importando consignar, também, o disposto no respectivo § 6o, expresso a ressaltar que “os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive nos casos de improcedência de sentença sem resolução de mérito.”.

A regra tem por escopo garantir, e de forma objetiva, a mínima remuneração ao advogado, como uma expectativa de contraprestação pelo êxito do trabalho processual desenvolvido, em observância ao disposto nos arts. 22 e 23 do EOAB.

Na hipótese em exame, não seria justificável a aplicação de valor equitativo para a fixação da verba honorária tendo em vista a previsão da incidência da regra geral do artigo 85, § 2o, do CPC, dentro dos limites legalmente estipulados.

Isso porque, aplicar-se-á o disposto no artigo 85, § 8o, do CPC (equidade), para a fixação dos honorários advocatícios, decorrentes da sucumbência, apenas, nas hipóteses restritas de atribuição de valor ínfimo à causa, ou então, na presença de proveito econômico inestimável ou irrisório, cujas situações são inocorrentes nos autos.

E a jurisprudência da C. Segunda Seção, do E. STJ é no sentido da possibilidade da incidência do dispositivo legal acima mencionado somente nas referidas situações excepcionais. Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o). 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.” (REsp 1746072/PR; Rel. a Ministra Nancy Andrighi; Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo SEGUNDA SEÇÃO; julgado em 13/02/2019)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ART. 85, § 2o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção, no julgamento do REsp 1.746.072/PR, afastou, na nova sistemática do CPC/2015, a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade, na hipótese de proveito econômico vultoso, e definiu que a expressiva redação legal impõe concluir que: (a) o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (a.1) da condenação; (a.2) do proveito econômico obtido; ou (a.3) do valor atualizado da causa; (b) o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (b.1) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b.2) o valor da causa for muito baixo (REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe de 29/03/2019). 2. Na hipótese, os honorários advocatícios, por expressa disposição legal, devem ser fixados com base no proveito econômico obtido, na forma do § 2o do art. 85 do CPC/2015. Deve-se, portanto, levar em conta, como proveito econômico, o benefício patrimonial que os embargos à execução proporcionaram à parte executada. 3. A questão relativa à desproporcionalidade na fixação dos honorários advocatícios em favor dos patronos da agravante, diante da sucumbência recíproca reconhecida pelo Tribunal de origem, não foi invocada nas razões do recurso especial, revelando-se indevida inovação recursal. 4. Em relação à admissibilidade do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, para a correta demonstração da divergência jurisprudencial, deve haver exposição das circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, a fim de demonstrar a similitude fática entre os acórdãos impugnado e paradigma, bem como a existência de soluções jurídicas díspares, sob pena de não serem atendidos os requisitos previstos no art. 541, parágrafo único, do CPC/1973 (art. 1.029, § 1o, do CPC/2015) e no art. 255, § 1o, do RISTJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1757742/SP; Rel. o Ministro Raul Araújo; QUARTA TURMA julgado em 23/04/2019)

Na hipótese, a ação ajuizada é de natureza desconstitutiva-condenatória e apresenta valor certo e líquido, equivalente ao montante da execução do título extrajudicial questionado.

Logo, a verba honorária deve observar a regra geral, com a fixação entre 10% e 20% sobre o valor da causa.

Portanto, considerando os requisitos necessários (grau de zelo do profissional; lugar da prestação do serviço; natureza; importância da causa; trabalho realizado pelo advogado; tempo exigido para a execução), é razoável a fixação da aludida verba honorária, em favor do embargado/apelante, no percentual correspondente a 10% sobre o montante atribuído à causa (embargos do devedor), que foi de R$ 724.384,12 (setecentos e vinte e quatro mil trezentos e oitenta e quatro reais e doze centavos).

Posto isso, conheço do recurso de
PEDRO HENRIQUE GOMM E ADRIANI CRISTINA BAHNERT DE CAMARGO GOMM
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para

declarar a ilegalidade da cláusula que prevê a cobrança da Taxa CDI durante o período da anormalidade.

Igualmente, conheço do recurso de
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para

fixar a verba honorária, em favor do embargado/apelante, no percentual correspondente a 10% sobre o montante atribuído à causa (embargos à execução).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021